Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO E REVISÃO. EMENDA À INICIAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORMENTE SUBMETIDOS AO CRIVO DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA. PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA DEDUZÍVEL NA AÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Segundo estabelece o artigo 321 do Código de Processo Civil, o Juiz, ao verificar que a Petição Inicial não preenche os requisitos dos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 2.1. Apesar da concessão de prazo menor para emenda à Inicial, não tendo a parte demonstrado a apresentado de manifestação no prazo legal, incabível o acolhimento da nulidade, ante a ausência de prejuízo.
3. A análise do instituto da litispendência e da coisa julgada perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir.
4. O artigo 508 do Código de Processo Civil insere uma lógica em nosso ordenamento jurídico segundo a qual considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, a fim de se evitar a eterna discussão de uma mesma pretensão, mas por ângulos diversos a cada nova discussão, bem como para evitar o dispêndio inútil da atividade processual.
5. Recurso conhecido e não provido.